Tribunal: TJSP
Processo: 1044686-82.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra concessionária que fornece energia elétrica. 1. Ausência de afronta ao CDC, que não se destina a distribuir automáticas benesses ao sabor de sua mera invocação e nem ao artigo 489, § 1o VI, do CPC, posto que o V. Acórdão distinguiu a hipótese em concreto dos paradigmas jurisprudenciais trazidos pela autora para fundamento de seu suposto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra concessionária que fornece energia elétrica. 1. Ausência de afronta ao CDC, que não se destina a distribuir automáticas benesses ao sabor de sua mera invocação e nem ao artigo 489, § 1o VI, do CPC, posto que o V. Acórdão distinguiu a hipótese em concreto dos paradigmas jurisprudenciais trazidos pela autora para fundamento de seu suposto direito. Nexos de causa dos danos como o serviço prestado pela ré não comprovado. Indenização não devida. 2. Arbitramento de honorários em primeiro grau. Necessidade. Causa cujo valor proporcionaria valor aviltante da remuneração do causídico da parte vencedora caso fosse aplicada a regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC (fixação em percentual). Majoração dos honorários em segundo grau sem se ater ao limite de percentual. Admissibilidade. Caso em que, além de ter havido arbitramento na fase de conhecimento, não se houve a Corte com destempero diante do que resultaria da aplicação dos limites percentuais. Interpretação sistemática do artigo 85, § 11, do CPC. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044686-82.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SOMPO SEGUROS/YASUDA MARÍTIMA SEGUROS, é embargado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO, MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1044686-82.2018.8.26.0114/50000 - Campinas -L - Voto no 46012
Voto no 46.012
Embargos de Declaração Cível n.o 1044686-82.2018.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas - 8a Vara Cível
Embargante: SOMPO Seguros/Yasuda Marítima Seguros
Embargado: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Juiz(a) de 1a Inst.: Herivelto Araujo Godoy
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária que fornece energia elétrica. 1. Ausência de afronta ao CDC, que
não se destina a distribuir automáticas benesses ao sabor de sua mera invocação e
nem ao artigo 489, § 1o VI, do CPC, posto que o V. Acórdão distinguiu a hipótese
em concreto dos paradigmas jurisprudenciais trazidos pela autora para
fundamento de seu suposto direito. Nexos de causa dos danos como o serviço
prestado pela ré não comprovado. Indenização não devida. 2. Arbitramento de
honorários em primeiro grau. Necessidade. Causa cujo valor proporcionaria valor
aviltante da remuneração do causídico da parte vencedora caso fosse aplicada a
regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC (fixação em percentual). Majoração dos
honorários em segundo grau sem se ater ao limite de percentual. Admissibilidade.
Caso em que, além de ter havido arbitramento na fase de conhecimento, não se
houve a Corte com destempero diante do que resultaria da aplicação dos limites
percentuais. Interpretação sistemática do artigo 85, § 11, do CPC. Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas
infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
290/298, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo da seguradora que
pretendia reforma da r. sentença de improcedência do pedido feito em ação regressiva
para ressarcir-se de indenização paga a segurado por suposta falha da prestação de
serviços da ré.
Recorre a seguradora autora em nada sucintas 19 laudas aduzindo que
não pode pagar por um dano advindo de falha da concessionária, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1044686-82.2018.8.26.0114/50000 - Campinas -L - Voto no 46012
jurisprudência reiterada, inclusive da Corte Superior. Refere estar escudada na
Legislação Consumerista que impele ao julgamento favorável a si. Assinala que os
laudos comprovaram bem o nexo causal, porquanto assinados por profissionais
qualificados nas áreas de informática e segurança eletrônica. Aduz que a decisão é
considerada não fundamentada quando deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar distinção do caso
concreto (CPC, art. 489, VI, do § 1o). De resto, refuta a majoração dos honorários de
advogado em percentual flagrantemente acima do teto legal de 20%, pugnando pelo
acolhimento dos embargos ainda que com efeitos infringentes.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
De início, muito embora o caso dos autos exija a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, isso não significa que a aplicação do aludido Diploma
Consumerista consiga distribuir benesses de ordem processual, ainda mais porque
mesmo para a inversão do ônus da prova, há critério específico e variável segundo o que
se deseja provar, estando presentes a vulnerabilidade econômica e técnica do
consumidor.
Omissas são as razões dos presentes embargos de declaração !

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1044686-82.2018.8.26.0114/50000 - Campinas -L - Voto no 46012
Simplesmente não desafiam os fundamentos colocados no aresto
combatido, quiçá com receio desse enfrentamento.
O nexo de causa não restou comprovado, muito menos com o pusilânime
laudo apresentado.
Ao contrário, nada corrobora nesse sentido. A começar pelo fato de o
suposto problema de sobretensão ter atingido apenas o equipamento de segurança da
autora, com todas as 16 câmeras, DVR, sensores de presença, teclado inteligente, central
de alarme, HD 1TB, sirene, ao passo que os demais equipamentos do escritório da
transportadora ficaram absolutamente intactos.
Omissas as razões dos embargos quando deixaram de enfrentar a
fundamentação do V. Acórdão no sentido de que o modem do provedor de internet e
mesmo o roteador wireless da foto de fls. 58 (também ligados ao equipamento avariado)
não sofreram os mesmos efeitos que os demais equipamentos conectados.
Omissas, enfim, as razões do recurso dos vencidos ao não considerarem
os fundamentos do aresto (fls. 295) no sentido de que havia uma das câmeras instaladas
em local propício para receber descargas elétricas atmosféricas (câmera de fls. 51
“instalada no teto da casa da caseira”), que nada tem a ver com a prestação de serviço da
concessionária.
A única coisa em comum entre os laudos dos reguladores e dos
responsáveis pelo orçamento foi a incapacidade de estabelecer com segurança o nexo
causal, até porque, nenhum deles menciona relatórios de quedas de tensão, manobras na
rede na data de referência (04.03.2018), por volta das 18h30, tão pouco traz fotos da
suposta “fonte selada” ou de quaisquer elementos internos dos equipamentos que
demonstrassem a sobretensão de rede (e não atmosférica) como causa dos danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 1044686-82.2018.8.26.0114/50000 - Campinas -L - Voto no 46012
Sendo assim, nenhuma afronta há ao artigo 489, 1o, VI do CPC.
O V. Acórdão mostrou distinção entre o presente caso e os precedentes
invocados como paradigma pela seguradora. Aqui não há se falar em responsabilização
“integral”, mas meramente a responsabilidade objetiva da concessionária em indenizar
os consumidores pela falha na prestação de seu serviços de fornecimento de energia.
Isso desde que, e somente se, ficar comprovado o nexo entre os danos e a
prestação de serviços, fato que, com todo respeito, não restou demonstrado nem ao juízo
de primeiro grau e nem ao órgão colegiado.
Quanto aos honorários e sua majoração, nenhum reparo há que se fazer.
Tem-se que o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Ora, considerando que o valor de ressarcimento buscado é de apenas R$
6.342,39 (fls. 22), forçoso crer que a condenação em honorários de advogado baseada
no percentual de 10% resultará em valor não condizente com os ditames do § 2o, do
artigo 85, do CPC.
Na verdade, a interpretação oferecida pelo patrono da parte vencida ao §
8o, do artigo 85, do CPC, o qual permite excetuar a regra da fixação dos honorários de
advogado pelos limites mínimo e máximo de 10% a 20%, é profana.
E, além disso, é casuísta e de cunho extremamente subjetivo.
Fosse o contrário, ou seja, fosse o patrono ora embargante o vencedor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Embargos de Declaração Cível n.o 1044686-82.2018.8.26.0114/50000 - Campinas -L - Voto no 46012
ação e recebesse por todo o trabalho executado nos presentes autos os honorários de
advogado de R$ 634,23 (ou 10% do valor da causa), acharia razoável e proporcional ?
Certamente que não !
Assim, não há lastro legal nem moral que fundamente os embargos de
declaração manejados de maneira estéril e sem sentido, a não ser pelo espírito
emulativo.
Logo, não há que se falar em erro nem da r. sentença nem do V. Acórdão
na fixação da verba honorária devida ao patrono da parte vencedora por apreciação
equitativa, já que é exatamente isso o que determina o § 8o do artigo 85, do CPC:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o.”
Nessa esteira, a orientação que prevalece, como ensina CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO, é o “justo equilíbrio”, para que resulte remuneração
condigna e compatível com o valor econômico da questão judicial, segundo as
circunstâncias de cada caso.
Esse critério serve em especial para as situações em que o valor da causa
for muito baixo ou inestimável, pois em situações tais a simples adoção de percentual
levaria a honorários descompassados dos padrões normais, muito abaixo ou muito
acima do razoável, portanto não compatíveis com a dignidade da função.
De outro lado, também não houve afronta alguma ao § 11, do mesmo
artigo 85 do Código de Processo Civil que reza:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Embargos de Declaração Cível n.o 1044686-82.2018.8.26.0114/50000 - Campinas -L - Voto no 46012
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento”.
Como se vê, a interpretação sistemática da Lei Processual em seu
conjunto permite a majoração dos honorários “arbitrados” em primeira instância sem
necessariamente ater a Corte ao limite de 10% e 20% em tais casos. Assim porque, a
segunda parte do §11, do artigo 85, do CPC, ao vedar o tribunal ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, obviamente se refere
aos casos em que estes serviram de parâmetro para o primeiro arbitramento (“para fase
de conhecimento”).
Se, ao contrário, para a fase de conhecimento, foi utilizado o prudente
arbítrio do julgador para o arbitramento da verba honorária, por princípio de simetria e
para cumprir o escopo da norma, o arbitramento também prevalece na majoração.
Por isso, se ao apreciar todo o trabalho infundado que o causídico da
parte vencida deu à parte vencedora, o tribunal majorar o valor dos honorários
ligeiramente maior do que aqueles limites iriam proporcionar, mas dentro da
razoabilidade e proporcionalidade, não estará infringindo a norma. Estará, isso sim,
atentando à justa remuneração da parte vencedora e efetivamente cumprindo um dos
grandes desideratos dessa inovação do CPC/2015 que também é desestimular os
recursos não meditados. Tudo passa a ter um preço. O valor do trabalho do causídico
oposto; os recursos do próprio mecanismo da Justiça.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá a seguradora autora deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que
houve má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Embargos de Declaração Cível n.o 1044686-82.2018.8.26.0114/50000 - Campinas -L - Voto no 46012
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator